Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. FALTA DE LICENCIAMENTO. DETRAN/DF. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÕES JUDICIAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. RESTITUIÇÃO COMPULSÓRIA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. O reexame necessário visa à reforma da sentença concessiva de segurança para que seja julgado improcedente o pedido do impetrante de devolução do veículo apreendido administrativamente.
2. Fatos relevantes. (i) no dia 11.04.2023, o veículo de titularidade do impetrante foi apreendido e encaminhado ao depósito do Detran/DF, em razão da ausência do devido licenciamento. (ii) o órgão de trânsito constatou a existência de restrição sobre o bem, oriunda de processo executivo. Em razão disso, buscou autorização judicial para que o veículo automotor fosse avaliado e alienado por meio de hasta. (iii) no dia 1o.12.2023, o e. Juízo do referido processo pronunciou a prescrição intercorrente da execução. (iv) no dia 10.12.2023, o impetrante promoveu o pagamento das taxas pendentes, decorrentes da apreensão, e pediu a restituição do bem em comento diretamente ao Detran/DF.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão versa sobre a obrigatoriedade (ou não) de o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF) promover a restituição do veículo apreendido em favor do impetrante.
III. Razões de decidir
4. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
5. No caso concreto, não mais persiste gravame judicial sobre o prontuário do bem, apto a fundamentar pedido de autorização para efetivação de leilão, já que a execução promovida em desfavor do impetrante foi extinta por meio de sentença declaratória de prescrição intercorrente.
6. Aliado a isso, o pagamento comprovado das multas, taxas e despesas com remoção e estadia do veículo autoriza a sua restituição, sem quaisquer condicionantes.
IV. Dispositivo
7. Remessa necessária desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXIX e LXX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei no 9.503/1997, arts. 230, inc. V, 271, § 1o e 328, § 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Quinta Turma Cível, acórdão 1680500, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques. PJe 12.04.2023.